Tribunal: STF
Processo: ARE 908357
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-02-23
Data de publicação: 2016-02-23

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO QUE SE ALINHA À JURISPRUDÊNCIA DO STF. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. MULTA DO ART. 557, § 2º, DO CPC. 



    1. A jurisprudência desta Corte já fixou ser extensível aos servidores públicos inativos beneficiados pela regra de paridade o valor relativo à gratificação de atividade enquanto esta for dotada de caráter genérico.



    2. Nas instâncias ordinárias, a sentença de 1ª grau e o acórdão da Turma Recursal foram convergentes no sentido de reconhecer que a gratificação não mais possui caráter geral. A decisão ora impugnada ratificou o juízo de admissibilidade negativo realizado pelo Tribunal de origem. 



    3. A parte recorrente insiste no acolhimento de recurso manifestamente inadmissível, sem demonstrar a necessidade de reversão da decisão impugnada.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC.